Tribunal: TJBA
Processo: 8010851-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010851-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A. Advogado: RODRIGO SCOPEL (OAB: RS 40.004-A) AGRAVADA: CLÁUDIA CRISTINA COSTA DE SOUZA GOMES Advogada: MILENA CORREIA SILVA (OAB: BA 54.960) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR. DEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE UM DOS CREDORES. DESACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.181/2021 E DECRETO ESTADUAL 17.251/2016. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À AGRAVADA. DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. TETO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8010851-73.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.